Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009616-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUILHERME PEDRO DA SILVA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da decisão de indeferimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 16847043), intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra a decisão ID 14189144, que deferiu superpreferência ao credor GUILHERME PEDRO DA SILVA NETO. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios